Tribunal: TJSP
Processo: 0001983-06.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE. 1. As condições pessoais do sentenciado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo das Execuções Criminais, já que tal providência constitui individualização das penas e, portanto, encontra-se em sua esfera de competência, não

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE. 1. As condições pessoais do sentenciado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo das Execuções Criminais, já que tal providência constitui individualização das penas e, portanto, encontra-se em sua esfera de competência, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada ou em reformatio in pejus. Precedente. Correção do cálculo de penas que se impõe, tal como pleiteado pelo Parquet. 2. Agravo ministerial provido para reconhecer a condição de reincidente do sentenciado e determinar a retificação do cálculo de penas.